Tribunal: TJBA
Processo: 0501220-17.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO Nº
0501220-17.2020.8.05.0080

FORO DE ORIGEM: COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA

-
3
ª VARA
CRIMINAL

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

APELANTE:
MÁRCIO MICHEL DE JESUS SILVA

DEFENSOR PÚBLICO
:
MARCELO SANTANA ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
ANTÔNIO LUCIANO SILVA ASSIS

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARILENE PEREIRA MOTA

ASSUNTO: ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º,
INCISO
II
,
DO CP
.

APELANTE
CONDENADO À PENA DE
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME
SEMIABERTO
E AO PAGAMENTO DE
13
(TR
EZE
) DIAS-MUL
TA
, À BASE DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

PRETENSÕES RECURSAIS:

1.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO D
A
S
ATENUANTE
S

DA MENORIDADE E
DA CONFISSÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
.
S
ÚMULA 231 DO STJ VEDA A REDUÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA
EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

2. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE
. SANÇÃO QUE DECORRE DE COMINAÇÃO LEGAL E, POR ISSO, NÃO SUJEITA À ISENÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO É O COMPETENTE PARA AVALIAR AS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DA PENA DE MULTA.

3. ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.
NÃO CONHECIMENTO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. PREJUDICADO.

5
.
CONCLUSÃO:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal de nº
0501220-17.2020.8.05.0080
da
3
ª VARA
CRIMINAL
DA COMARCA DE
FEIRA DE SANTANA
-BA
, sendo
a
pelante
MÁRCIO MICHEL DE JESUS SILVA
e
a
pelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE do Recurso e, nesta extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR